Tribunal: TJMT
Processo: 1004840-15.2021.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004840-15.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (RECORRIDO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA NA CONFERÊNCIA DOS DADOS CONTIDOS NO BOLETO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da Recorrente, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização da demandada.

2.
Autora que tinha o dever de fazer conferencia dos dados pessoais constantes em conta antes do pagamento.

3.
Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, merece procedência o presente recurso para reformar in totum a sentença combatida.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais,
in verbis
:

“Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

I- Condenar a requerida, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, ao ressarcimento em dobro do valor pago pelo reclamante, totalizando R$ 151,66 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), cuja importância deverá ser corrigida pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação;

II- Condenar o polo passivo ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais corrigidos pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença e acrescidos de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, consubstanciado na negativa de estorno, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

A parte recorrente alega que, o erro foi efetivamente da recorrida ao pagar fatura diversa da sua, ensejando dessa maneira a excludente de responsabilidade do recorrente, não havendo a possibilidade jurídica de ser responsabilizado e no mérito, requer a reforma da sentença
a quo
para que seja julgado improcedente o pleito inicial.

A parte recorrida em contrarrazões requereu pelo improvimento do recurso inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023